Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726287-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HELMA REGINA RODRIGUES REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE CÁLCULOS FORMULADO APENAS NA CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO ADMINISTRATIVO FACILMENTE PERCEPTÍVEL. TEMA 1.009 DO STJ. LIMITAÇÃO DA DEVOLUÇÃO AOS VALORES LÍQUIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65349878). Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que recebeu a Gratificação de Atividades de Alfabetização (GAA) de boa-fé, sendo o pagamento indevido de responsabilidade exclusiva da Administração Pública, sem qualquer intervenção ou má-fé de sua parte. Subsidiariamente, caso seja determinado o ressarcimento, pleiteia a revisão dos cálculos apresentados. 4. Em contrarrazões, a requerida aduz que, em conformidade com o Tema 1009 do STJ, deve-se proceder à devolução dos valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, salvo demonstração inequívoca de boa-fé objetiva por parte do servidor, o que não se verifica no caso concreto. 5. Ressalta-se que o pedido subsidiário de revisão de cálculos, formulado pelo recorrente, consta da petição inicial apenas na causa de pedir, sem que tenha sido repetido no rol petitório. II. Questão em discussão 6. Preliminarmente, deve-se resolver se o pedido subsidiário de revisão de cálculos, formulado na causa de pedir, pode ser conhecido pelo juízo, apesar de não ter sido reiterado no rol de pedidos da petição inicial. No mérito, a controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas. Subsidiariamente, caso afastada a preliminar, consiste em determinar se a cobrança de devolução deve incluir o valor bruto recebido pela servidora ou se deve considerar a dedução de descontos previdenciários e tributários que incidiram sobre a remuneração. III. Razões de decidir 7. Preliminar. O pedido subsidiário de revisão de cálculos, embora não tenha sido reiterado no rol dos pedidos da petição inicial, pode ser conhecido. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, ao adotar uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, o julgador deve considerar a peça processual como um todo. Confira-se: "3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial."(AgInt no AREsp 1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Assim, mesmo que o pedido subsidiário conste apenas na causa de pedir, sem repetição no rol petitório, é possível conhecê-lo quando claramente formulado nos fundamentos do pedido principal. 8. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) 9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial. 10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860). 11. Assim, à luz do entendimento consolidado, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, não havendo razão para afastar a determinação de ressarcimento ao erário. 12. No mesmo sentido, destaco os precedentes: "(...) 3. As provas dos autos demonstraram que a servidora tinha condições de averiguar o pagamento equivocado da Gratificação Por Atividade de Alfabetização – GAA no período de 02/02/2022 a 01/05/2023. Nesse sentido, ficou comprovado que a autora havia exercido a mesma função nos anos de 2018 e 2019 e não havia recebido nenhum valor referente à GAA, havendo marcação expressa em seu cadastro administrativo de que as atividades desenvolvidas não se qualificavam como alfabetização. Além disso, ocupou cargo de Coordenadora Pedagógica a partir de 06/02/2023, fazendo jus a gratificação relativa à atividade de coordenação, o que restou, inclusive, reconhecido em processo administrativo movido pela autora. Tais circunstâncias revelam que a servidora tinha perfeitas condições de constatar o pagamento indevido da GAA promovido pela administração, atraindo, portanto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.769.306 - Tema 1.009.(...)." (Acórdão 1890084, 0709638-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no PJe: 25/07/2024.); "VII. No caso concreto não se constata a boa-fé na percepção da GAA, visto que a parte autora detinha ciência de que não estava exercendo atividade de alfabetização, de modo que era facilmente perceptível que não preenchia os requisitos para o recebimento daquela gratificação. Ainda, não obstante sustentar que a retirada da gratificação do seu contracheque somente teve início mediante requerimento neste sentido formulado pela própria autora, reitera-se que a simples leitura do contracheque durante o período de mais de um ano recebendo a gratificação permitia à parte autora o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Assim, correta a sentença que manteve a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário."(Acórdão 1743225, 0759199-23.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023.) 13. Quanto ao cálculo dos valores a serem devolvidos, cumpre observar que as quantias descontadas a título de imposto de renda e contribuição previdenciária não compõem o montante a ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do DF. O valor a ser ressarcido pelo autor deve ser equivalente ao líquido recebido. IV. Dispositivo e tese 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para limitar os descontos referentes ao recebimento indevido da GAA ao valor líquido recebido de forma indevida pela autora. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: "Quando o pagamento indevido não é facilmente constatável, os valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, não são passíveis de restituição. A restituição ao erário de valores indevidamente recebidos deve ser limitada ao montante líquido, descontando-se os tributos e contribuições previdenciárias que incidiram sobre a remuneração". (Acórdão 1943423, 0726287-02.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 66422628), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela recorrente, tão somente para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para limitar os descontos referentes ao recebimento indevido da GAA ao valor líquido recebido de forma indevida pela autora. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66830647). 3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão no julgado, pois a cobrança da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) pelo período em que esteve em restrição temporária e readaptação é ilegal, uma vez que o servidor readaptado ou afastado por licença médica faz jus às gratificações percebidas antes do afastamento, não havendo fundamento para o ressarcimento exigido pelo Distrito Federal. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 67396917). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar fundamentos relativos à percepção de GAA pelo período da servidora em restrição temporária e readaptação. III. Razões de decidir. 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 7. Alegação de incorporação da GAA, fundamentada nos arts. 27 e 28 da Lei no 5.105/2013 e no art. 277 da LC no 840/2011, configura tese nova que não foi veiculada na petição inicial. Trata-se, pois, de inovação que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada. 8. O julgamento limitou-se às questões regularmente suscitadas na fase inicial do processo, observando os limites da causa de pedir e do pedido, em respeito ao princípio da congruência. As teses introduzidas pela parte apenas a partir da réplica, como a alegação de direito ao recebimento da GAA durante a licença ou readaptação funcional, não podem ser objeto de análise porque configuram inovação e, se analisadas, poderiam implicar ofensa ao contraditório. 9. Na petição inicial, a embargante argumenta que seria incabível exigir comportamento diverso perante a Administração por não ter condições de compreender a irregularidade no recebimento dos valores, tendo, inclusive, solicitado, em processo administrativo, o cancelamento do pagamento da GAA. Sua tese principal nos autos baseia-se na alegação de boa-fé ao perceber valores pagos indevidamente por erro da Administração. Ao adotar essa linha de argumentação, a própria embargante reconheceu a ausência de fundamento legal para o pagamento. Essa narrativa inicial é incompatível com a tese posteriormente apresentada, que busca fundamentar o suposto direito ao recebimento da gratificação com base em normas legais que sequer foram mencionadas na inicial. Essa contradição reforça o caráter inovador das teses agora suscitadas. 10. Nesse contexto, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão examinou minuciosamente os fatos e fundamentos apresentados, concluindo que: "(...) 9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial. 10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860). 11. Assim, à luz do entendimento consolidado, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, não havendo razão para afastar a determinação de ressarcimento ao erário." 11. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo da embargante com a decisão colegiada. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. 12. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1965355, 0769903-61.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) A parte recorrente sustenta violação à Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto sustenta ofensa aos princípios da legalidade, da confiança e da segurança jurídica, por ter o acordão recorrido reformado a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para limitar os descontos referentes ao recebimento indevido da GAA ao valor líquido recebido de forma indevida pela autora. Reitera violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 19 da Lei 5.105/2013, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ, o acórdão concluiu que: “A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) 9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial. 10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860)”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal